Tribunal: TJDFT
Processo: 0711467-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711467-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEOVA CLEMENTE MENDANHA AGRAVADO: MARIA ARADY EDUARDA CARVALHO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reparação de danos matérias, morais e estéticos, rejeitou as preliminares de incompetência do juízo e de ilegitimidade passiva, bem como a impugnação ao valor da causa, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito e determinou a realização de perícia médica, invertendo o ônus da prova pericial a fim de atribuir, solidária e exclusivamente, aos réus. O réu/agravante alega, em síntese, que a perícia deve ser realizada pelo Conselho Regional de Medicina de Goiás (CRM-GO), devendo o feito ficar sobrestado até parecer conclusivo dos membros daquele conselho, e que o valor de causa fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, pois fundado em valores aleatórios e sem comprovação integral. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinada a realização de perícia pelo Conselho Regional de Medicina de Goiás (CRM-GO) e reformado o valor atribuído à causa. É o breve relato. Decido. De início, não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao valor da causa, razão pela qual não conheço do recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido: “(...) 1. Não se conhece da irresignação relativa à impugnação ao valor da causa, matéria estranha ao rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1241513, 07223016420198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação à inversão do ônus da prova e à pretensão do agravante de que a perícia seja produzida junto ao Conselho Regional de Medicina de Goiás (CRM-GO), não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que as instâncias administrativa e judicial são independentes e cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC/2015 370). Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator